Tribunal: TJSP
Processo: 1019563-46.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTAS PROMISSÓRIAS – REGRESSO EM FOMENTO MERCANTIL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
FOMENTO MERCANTIL – Manejo de execução em face do faturizado – Inadmissibilidade – Hipótese de regresso que depende de previsão contratual expressa e restringe-se à possibilidade de inexistência do crédito – Faturizador que adquire títulos com deságio, devendo arcar com os

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTAS PROMISSÓRIAS – REGRESSO EM FOMENTO MERCANTIL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
FOMENTO MERCANTIL – Manejo de execução em face do faturizado – Inadmissibilidade – Hipótese de regresso que depende de previsão contratual expressa e restringe-se à possibilidade de inexistência do crédito – Faturizador que adquire títulos com deságio, devendo arcar com os riscos de sua atividade empresarial – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019563-46.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante NEW TRADE
FOMENTO MERCANTIL LTDA, são apelados BENEDITO ADALBERTO DE
GODOY, GODOY & BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE LTDA e REGINA MARCIA BAPTISTELLA DE GODOY.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019563-46.2015.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 39396 2/7
APELAÇÃO 1019563-46.2015.8.26.0451
COMARCA DE PIRACICABA
APELANTE: NEW TRADE FOMENTO MERCANTIL (embargada)
APELADOS: GODOY BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (em recuperação judicial), REGINA MARCIA
BAPTISTELLA DE GODOY e BENEDITO ADALBERTO DE GODOY
(embargantes)
VOTO 39.396
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO NOTAS PROMISSÓRIAS
REGRESSO EM FOMENTO MERCANTIL - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
FOMENTO MERCANTIL Manejo de execução em face do faturizado
Inadmissibilidade
Hipótese de regresso que depende de previsão
contratual expressa e restringe-se à possibilidade de inexistência do crédito
Faturizador que adquire títulos com deságio, devendo arcar com os riscos
de sua atividade empresarial Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
deste Tribunal.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de embargos à execução de título extrajudicial
manejados por GODOY BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (em recuperação judicial) E OUTROS em face
de NEW TRADE FOMENTO MERCANTIL, julgados procedentes por meio da
sentença de fls. 545/550, cujo relatório ora é adotado em complemento.
A exequente/embargada opôs embargos de declaração (fls.
558/562), que foram rejeitados (fl. 564) e, ainda inconformada, apela.
Em síntese, sustenta que “deixou expresso em suas
manifestações quais títulos foram ilegalmente emitidos, restando-se frios, e
consequentemente cedidos à Apelante e recomprados pelos Apelados”.
Acrescenta que “houve também expresso pedido de que houvesse a expedição
de ofício à empresa sacada dos títulos frios para fins de esclarecimentos acerca
da validade ou não dos títulos cedidos, o que foi indeferido tacitamente pelo D.
Juízo a quo, ao julgar antecipadamente o mérito da ação”. Frisa que “há a
confirmação expressa exarada pelos próprios Apelados, de que os títulos cedidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019563-46.2015.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 39396 3/7
à Apelante são viciados e devem ser recomprados”. Indaga como podem os
Apelados arrolar o crédito da Apelante em sede de Recuperação Judicial,
reconhecendo e confessando que devem, e ao mesmo tempo se insurgirem
contra a execução dizendo que não devem o crédito, ou seja, “porque razão a
Apelada - Godoy e Baptistella - lançaria a Apelante como sendo sua credora na
Recuperação Judicial??”. Acrescenta que os títulos que embasam a execução
são líquidos certos e exigíveis e que o fato do devedor não concordar com o valor
é absolutamente irrelevante para a legitimidade do direito do credor. Ressalta
que, “ao contrário do afirmado pela MM. Magistrada, não houve nenhum tipo de
discussão acerca dos vícios ou dos valores, uma vez que os Apelados não
apresentaram nenhuma assertiva relevante, bem como confessaram que devem
à Apelante”. Firme em tal argumentação, requer provimento (fls. 566/578).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 583/596).
Manifestação da douta Procuradoria-Geral da Justiça às fls.
616/622.
É O RELATÓRIO.
Sentença escorreita; recurso inconvincente.
Com efeito, inadmissível em contratos de fomento mercantil,
em que o risco pelo adimplemento dos títulos adquiridos é inerente à atividade
comercial desempenhada, exigir do faturizado garantia ou estabelecer, em favor
do faturizador, que compra os títulos com deságio, qualquer espécie de direito de
regresso. A responsabilidade do faturizado limita-se à existência do crédito
cedido, e nada mais.
Neste sentido, lição da boa doutrina1:
“(...) o contrato de 'factoring' (fomento mercantil), quando
envolve compra e venda de títulos de crédito, não poderá
absorver cláusula de repasse do risco ao faturizado, seja de
forma explícita e ostensiva ou oculta, como no pacto que
1 NEGRI SOARES, MARCELO. Contrato de factoring. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 122-123

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019563-46.2015.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 39396 4/7
estabelece ou resulta no direito de regresso da empresa
faturizadora, rezando impropriamente a natureza 'pro solvendo'
da operação. (...) De fato, assunção dos riscos pelo faturizador
é elemento que caracteriza o contrato de 'factoring'. A cláusula
que estabelecer a responsabilidade 'pro solvendo' do
faturizado é nula de pleno direito, devendo o Poder Judiciário
reconhecer a quitação do contrato com a tradição dos títulos à
empresa de 'factoring'. A faturizadora cuidará de cobrar dos
respectivos devedores ou sacados e suportará os prejuízos
que decorrer de emissão fraudulenta dos títulos de crédito
objeto do 'factoring' que, embora possa existir com
participação e ciência da faturizada, mesmo assim não pode o
risco da operação ser imputado à faturizada, posto que, dentre
outros, é dever da empresa de 'factoring' classificar e escolher
os títulos de crédito que interessará a ela realizar o fomento
mercantil.”
Não em outro sentido, precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
CONTRATO
DE
FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO. ARTS.
295 E 296 DO CÓDIGO CIVIL. GARANTIA DA EXISTÊNCIA
DO CRÉDITO CEDIDO. DIREITO DE REGRESSO DA
FACTORING RECONHECIDO.
1. Em regra, a empresa de factoring não tem direito de
regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento
dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da
essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de
regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a
solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido
exatamente pela empresa de factoring.
2. Essa característica, todavia, não afasta a responsabilidade
da cedente em relação à existência do crédito, pois tal garantia
é própria da cessão de crédito comum - pro soluto. É por isso
que a doutrina, de forma uníssona, afirma que no contrato de
factoring e na cessão de crédito ordinária, a faturizada/cedente
não garante a solvência do crédito, mas a sua existência sim.
Nesse passo, o direito de regresso da factoring contra a
faturizada deve ser reconhecido quando estiver em questão
não um mero inadimplemento, mas a própria existência do
crédito.
3. No caso, da moldura fática incontroversa nos autos, fica
claro que as duplicatas que ensejaram o processo executivo
são desprovidas de causa - "frias" -, e tal circunstância
consubstancia vício de existência dos créditos cedidos - e não
mero inadimplemento -, o que gera a responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019563-46.2015.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 39396 5/7
regressiva da cedente perante a cessionária.
4. Recurso especial provido. (Recurso Especial 1289995/PE,
Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/02/2014).
A liberdade contratual, por isso, deve ser limitada neste
sentido, vedando-se o estabelecimento de cláusula contendo direito de regresso
em favor do faturizador, por desnaturar a essência do negócio jurídico celebrado,
ficando sem efeito as cláusulas contratuais estabelecidas neste sentido, já que há
“impossibilidade, todavia, de se revogarem as cláusulas essenciais, dentre elas a
que atribui ao faturizador os riscos inerentes ao negócio - Inadmissível que se
exija do faturizado a prestação de garantia pela solvabilidade dos créditos
cedidos”. (Apelação no 9133767-40.2007.8.26.0000, 23a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. José Marcos Morrone, j. em 18/07/2012) (g. n.).
A apelante busca exercer direito de regresso em face dos
apelados, sacadora e avalistas dos títulos em questão, pretensão esta bem
rechaçada em primeiro grau. Foi precisa a sentença:
“(...) para que as notas promissórias que fundamentam a
execução ora embargada revistam-se do requisito de
exigibilidade, é necessário demonstrar a existência de
algum “vício” nos títulos a serem recomprados, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
Com efeito, embora se possa admitir o direito de regresso da
faturizadora perante a faturizada com relação ao recebimento
dos valores dos títulos objetos de operação de factoring no
caso de falta de lastro ou de nulidade, tal direito de regresso
só pode ser exercido em regular ação de conhecimento
quando ausente concordância da parte devedora em relação
aos valores cobrados em sede de execução.
Com efeito, não se presta a ação de execução para
demonstração da inexistência do crédito de cada um dos
títulos negociados e que teriam motivado a exigência dos
valores das notas em discussão, como alegado pela parte
embargada em sua impugnação aos embargos.
Ora, a execução de título extrajudicial tem cabimento quando
amparada em título que, por si só, estabeleça obrigação de
pagar quantia líquida, certa e exigível, e que não dependa de
apuração de valor devido à parte credora por meio de prévio
acertamento quanto ao direito de regresso, mormente por meio
desta via incidental dos embargos que, por sua natureza de
defesa contra a execução, não se presta para permitir a
formação do próprio título atacado.” (fls. 549).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019563-46.2015.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 39396 6/7
De fato, caso fosse necessária dilação probatória não se
poderia mesmo ser utilizada a via executiva para o exercício de regresso.
Ademais, como bem salientado no parecer da douta
Procuradoria de Justiça, “Para fazer valer a garantia, a comprovação do vício
nos títulos de crédito cedidos deveria ter ocorrido, cujo ônus pertence ao
apelante. Desse ônus, contudo, o embargado não se desincumbiu” (fls. 619).
Acerca do tema, os seguintes julgados:
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
CELEBRADO
ENTRE
FATURIZADORA
E
FATURIZADO
(E
AVALISTAS),
ENGLOBANDO DÍVIDAS PELO INADIMPLEMENTO DOS
CRÉDITOS
CEDIDOS.
NULIDADE,
NO
TOCANTE
À
ASSUNÇÃO
DE
GARANTIA
DA
FATURIZADA
PELA
SOLVABILIDADE DOS TÍTULOS. 1. Em se tratando de
operações de factoring, a faturizadora assume riscos da
compra dos títulos, em razão de ágio que recebe a título de
remuneração pela operação, não tendo, em regra, direito de
regresso em face da faturizada. 2. Assim, não demonstrado
vício na formação das duplicatas negociadas ou algum fato
que excepcione sua validade, nula é a garantia de regresso
mascarada pelo instrumento de confissão de dívida. 3.
Recurso provido para extinguir a execução, por ausência de
título.” (Apelação no 1050868-05.2013.8.26.0100, 14a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Melo Colombi, j. em 04/12/2014).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cerceamento de defesa não
ocorrente Como destinatário da prova, pode o magistrado
dispensar a realização de algumas provas, desde que
evidenciada a sua desnecessidade, como no presente caso,
onde não remanesce justificativa plausível de sua pertinência,
diante da natureza da causa e do que pretende a parte provar
dentro dessa demanda Contrato de faturização Inexistência de
direito de regresso contra a faturizada No contrato de
faturização, a empresa faturizada responde pela existência do
crédito, mas não por insolvência do devedor primitivo Ausência
de prova de qualquer defeito ou vício nos créditos emitidos ou
da prática, pela apelante, de qualquer manobra ilícita na
referida negociação Termo de Declaração e Promessa de
Recompra de Títulos Objeto de Contrato de Faturização e
notas promissórias a ele atreladas que não podem subsistir
Execução nula. Apelação provida”. (Apelação no 0015755-
96.2012.8.26.0114, 23a Câmara de Direito Privado, rel. Des.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019563-46.2015.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 39396 7/7
Sá Moreira de Oliveira, j. em 04/09/2013).
O fato de a devedora principal ter, segundo alega a apelante,
arrolado o débito tratado nos autos em sua recuperação judicial não altera a sorte
da demanda. Com efeito, o que importa, consoante já consignado, é que,
cuidando-se de fomento mercantil a execução apenas teria lugar na inexistência
do crédito, por força dos riscos da atividade desenvolvida pela parte exequente.
Assim, é o caso de se reconhecer a ausência de título
executivo hábil a instruir a ação executiva.
É o suficiente para manutenção da bem lançada sentença.
Por fim, ante o malogro do recurso, a honorária de
sucumbência resta majorada para 20% (vinte por cento) do valor atribuído à
causa (CPC, art. 85, 11).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica